Tribunal: TJDFT
Processo: 0705828-11.2021.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705828-11.2021.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A.R.CARDOSO COMUNICACAO APELADO: GRAFICA E EDITORA POSITIVA LTDA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por A. R. Cardoso Comunicação – ME contra a sentença que, nos autos da ação monitória proposta por Gráfica e Editora Positiva Ltda., acolheu os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil (id 37676541). O apelante requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Afirma, sinteticamente, que não possui condições financeiras de quitar as custas processuais e o respectivo preparo recursal. Inexistem elementos nos autos que evidenciam os pressupostos legais para o deferimento do benefício de gratuidade. O apelante não apresentou nenhum elemento de prova, ainda que indiciário, no sentido de comprovar as dificuldades financeiras alegadas. Não foi demonstrado o requisito legal de miserabilidade, imprescindível para a concessão do benefício. Ante o exposto, intime-se o apelante para que comprove efetivamente a necessidade da concessão da justiça gratuita, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 5 de agosto de 2022. Desembargador Hector Valverde Santanna Relator